Tribunal: TJES
Processo: 5015662-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015662-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CARGA DOS AUTOS FÍSICOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. TEMA 1169 DO STJ. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO DO FEITO. FRACIONAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1142 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de anulação do trânsito em julgado e rejeitou a suspensão do feito baseada na afetação do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça.

2)
O recorrente alega nulidade da intimação por ausência de carga programada nos autos físicos, discrepância superior a 170% entre os cálculos apresentados e a necessidade de observar a indivisibilidade dos honorários sucumbenciais em ações coletivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de carga efetiva dos autos físicos configura nulidade da intimação pessoal da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a discrepância substancial de valores exequendos justifica a suspensão do processo nos termos do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça; (iii) verificar se a arguição de vício após a conferência de precatórios caracteriza "nulidade de algibeira"; (iv) determinar a validade do fracionamento de honorários sucumbenciais para fins de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública, prevista no § 1º do art. 183 do CPC, constitui garantia fundamental ao exercício do contraditório e da ampla defesa, dada a indisponibilidade do interesse público.

5)
O Ato Normativo Conjunto nº 14/2016 deste Tribunal estabelece que a intimação por "carga programada" em processos físicos apenas se perfectibiliza com a efetiva retirada dos autos pelo órgão de representação judicial, marco inicial para a fluência dos prazos.

6)
A ausência de prova da carga material dos autos à Procuradoria Municipal torna nula a intimação e contamina os atos subsequentes, inclusive a certificação do trânsito em julgado, por configurar vício de natureza absoluta.

7)
Inexiste "nulidade de algibeira" quando o ente público comparece ao processo imediatamente após identificar falha sistêmica na conferência de precatórios, possuindo o vício de intimação natureza transrescisória passível de correção a qualquer tempo.

8)
A discrepância entre os valores de R$ 134.337,00 e R$ 49.624,50 demonstra que a apuração do débito transcende meros cálculos aritméticos, atraindo a necessidade de suspensão do feito conforme determinado no Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça.

9)
O crédito de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva é único e indivisível, vedado o fracionamento proporcional às execuções individuais para enquadramento no regime de RPV, nos termos do § 8º do art. 100 da Constituição Federal e do Tema 1142 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A intimação pessoal da Fazenda Pública em processos físicos exige a efetiva carga ou remessa dos autos, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

2. A divergência substancial de valores em execução individual de sentença coletiva demanda a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. É vedado o fracionamento de honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva para fins de definição da modalidade de requisição de pagamento (Precatório/RPV).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, § 8º do art. 100; CPC/2015, § 1º do art. 183; Ato Normativo Conjunto TJES nº 14/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1169; STF, Tema 1142; TJES, Agravo de Instrumento nº 50028414420248080000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 11.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso do Município de Serra e a ele dar provimento para anular o trânsito em julgado, cancelar os precatórios expedidos, reabrir o prazo processual, ordenar a suspensão do feito na origem e vedar o fracionamento de honorários. Por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno interposto.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial que rejeitou alegações de nulidade processual e excesso de execução em cumprimento individual de sentença coletiva, em razão de pretensão voltada ao reconhecimento de progressões funcionais devidas ao magistério municipal entre os anos de 1999 e 2003.

A decisão vergastada indeferiu o pleito de anulação do trânsito em julgado, sob o fundamento de que o
Município d
e
Serra
teria ciência inequívoca dos atos processuais e de que a arguição de vício na intimação somente após o resultado desfavorável configuraria nulidade de algibeira, além de afastar a suspensão do feito pelo Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça por considerar que o crédito exequendo demandaria mero cálculo aritmético.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a validade da intimação pessoal do ente público na fase de cumprimento de sentença, a aplicabilidade da suspensão nacional determinada pela Corte Cidadã e a regularidade da sistemática de pagamento dos honorários sucumbenciais frente aos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores.

Pois bem.

Como é cediço, a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública, insculpida no §1º do art. 183 do CPC, não ostenta natureza de mera formalidade, mas de garantia fundamental ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelo ente público, cuja atuação é pautada na indisponibilidade do interesse que representa.

De igual modo, o Ato Normativo Conjunto nº 14/2016 deste Sodalício, editado para disciplinar o referido dispositivo legal no âmbito dos processos físicos, estabelece, de forma inequívoca, que a intimação por "carga programada" se perfectibiliza com a
"retirada dos autos pelo órgão de representação judicial da Fazenda Pública"
, sendo este o marco inicial para a fluência dos prazos processuais.

Nesse contexto, o
Município de Serra
sustenta que não há prova robusta em sentido contrário, que, malgrado a existência de certidão cartorária indicando a "abertura de vista",
não houve a efetiva carga dos autos
, ou seja,
a entrega material à Procuradoria
.

Tal circunstância configura vício de natureza absoluta, que contamina de nulidade os atos processuais subsequentes, notadamente a certificação do trânsito em julgado, por subtrair do ente público a oportunidade de interpor o recurso cabível em tempo hábil.

A propósito, o entendimento deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTARQUIA ESTADUAL. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL . NULIDADE DE INTIMAÇÃO REALIZADA VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. CONFIGURAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME
1) Agravo de instrumento interposto pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo – CBME-ES contra decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial em sede de cumprimento de sentença, com fundamento na suposta preclusão temporal para impugnação, em razão de intimação realizada pelo Diário da Justiça eletrônico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo – autarquia estadual – goza da prerrogativa de intimação pessoal prevista no § 1º do art. 183 do CPC; (ii) verificar se a intimação realizada exclusivamente pelo Diário da Justiça eletrônico é suficiente para configurar o marco inicial da contagem do prazo processual . III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A CBME-ES, enquanto autarquia estadual, possui prerrogativas processuais equivalentes às da Fazenda Pública, incluindo a intimação pessoal e a contagem de prazos em dobro, conforme art. 183 do CPC. 4)
A intimação realizada exclusivamente pelo Diário da Justiça eletrônico não atende ao disposto no § 1º do art . 183 do CPC, que exige intimação pessoal das autarquias públicas, realizada por carga, remessa ou meio eletrônico adequado. 5) A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece a nulidade de atos processuais que desrespeitam as prerrogativas processuais da Fazenda Pública e suas autarquias, devendo-se invalidar os atos praticados em desacordo com o disposto no art. 183 do CPC.
6)
Não configurada a intimação válida, não há como considerar o início da contagem do prazo processual, sendo tempestiva a impugnação aos cálculos apresentada pela recorrente
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo – CBME-ES, na qualidade de autarquia estadual, goza de prerrogativa de intimação pessoal, nos termos do § 1º do art . 183 do CPC. 2. A intimação realizada exclusivamente pelo Diário da Justiça eletrônico é nula quando se tratar de autarquia estadual que goza de prerrogativas processuais da Fazenda Pública. 3 . Não configurada a intimação válida, o prazo processual não se inicia, devendo ser reconhecida a tempestividade de manifestação apresentada posteriormente. ---------- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 183, caput e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação / Remessa Necessária, 013170013182, Rel . Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 20/07/2021, publ. 13/08/2021 . TJES, Agravo de Instrumento, 066199000085, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 26/11/2019, publ . 06/12/2019. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50028414420248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível – Dje 11/03/2025)

Nada obstante, a decisão agravada, rechaçou o argumento com base na tese da "ciência inequívoca" e da "nulidade de algibeira", ao fundamento de que o
Município
já se manifestara em outras ocasiões após intimações de mesmo modo e somente agora, tardiamente, se insurgira contra o procedimento.

Sem embargo, segundo se depreende, a municipalidade compareceu aos autos tão logo identificou a falha sistêmica durante a conferência rotineira de precatórios inscritos para pagamento, não havendo indícios de que o vício fosse de conhecimento prévio da Procuradoria e tenha sido guardado estrategicamente.

Importante salientar, porém, que vício de intimação de dito caráter possui natureza transrescisória, sendo passível de correção a qualquer tempo por constituir matéria de ordem pública que afeta a higidez da prestação jurisdicional.

Noutro viés, quanto ao argumento de que o feito deveria ter sido suspenso, vale consignar que o
Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça
determinou a paralisação de todos os processos que discutem a necessidade de liquidação prévia em sentenças coletivas genéricas.

Consoante se infere da análise detalhada dos cálculos acostados, existe discrepância superior a 170% entre os valores apresentados pelas partes — R$ 134.337,00 contra R$ 49.624,50 —, o que demonstra que a apuração do
quantum debeatur
nesta lide não se restringe a operações matemáticas elementares.

Do ponto de vista lógico-jurídico, o prosseguimento da execução individual sem a prévia e definitiva liquidação do título coletivo ostenta o risco de produzir título judicial incompatível com a coisa julgada, gerando gravame irreversível ao erário.

Nesse sentido, a compreensão desta Corte Estadual:

[...]
A manutenção da decisão recorrida que homologou os cálculos ofertados de forma unilateral pelo autor ostenta o risco de produzir título judicial incompatível com a coisa julgada formada nos autos da ação coletiva exequenda, com imposição de manifesto prejuízo ao erário, principalmente na escala informada pelo MUNICÍPIO DE SERRA, que indica a existência de 257 (duzentos e cinquenta e sete) ações análogas à presente. 7. A Corte Especial colendo Superior Tribunal de Justiça, na data de 18.10.2022, afetou a matéria sob exame – necessidade de liquidação prévia do julgado para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, o que indica a necessidade de suspensão do feito originário. 8. Recurso conhecido e provido. Processo de origem suspenso
. (Data: 04/Aug/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5012303- 93.2022.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Da mesma forma, a orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal
, consolidada no
Tema 1142
, veda expressamente o fracionamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva de forma proporcional às execuções individuais para fins de enquadramento no regime de requisição de pequeno valor.

Vencido o argumento da preclusão — diante do reconhecimento da nulidade das intimações anteriores —, resta cristalino que o crédito do advogado é único e indivisível, devendo ser considerado globalmente para efeito de definição da modalidade de requisição, sob pena de violação ao §8º do art. 100 da Constituição Federal.

Por conseguinte, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, uma vez que a manutenção do ato viciado chancela o pagamento de créditos maculados por falha procedimental e em descompasso com teses vinculantes das Cortes Superiores, potencializando dano irreparável ao patrimônio público municipal.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimen
to para:

1) Anular a certidão de trânsito em julgado e todos os atos processuais subsequentes à decisão que rejeitou os embargos de declaração na origem;

2) Determinar o imediato cancelamento dos precatórios n.º 0001665-52.2023.8.08.0000, 0001664-67.2023.8.08.0000 e 0001663-82.2023.8.08.0000;

3) Determinar a
reabertura do prazo processual
para que o Município agravante possa interpor o recurso cabível em face do pronunciamento que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença;

4) Ordenar a suspensão do feito na origem até o julgamento definitivo do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça;

5) Reconhecer a impossibilidade de fracionamento dos honorários sucumbenciais para fins de requisição de pequeno valor, em observância ao Tema 1142 do Supremo Tribunal Federal.

Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno (I
d.
16641581).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.